Tribunal: TJDFT
Processo: 0728031-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728031-22.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA, POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA AGRAVADO: PAULA TIEMY NOGUEIRA D E S P A C H O CAENGE S.A. – CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e pousada retiro das pedras ltda (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) interpõem AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. A Agravante afirma que a possibilidade de adjudicação pela Agravada dos valores constritos nos autos de origem coloca em risco não só o resultado útil do processo, como também, a recuperação judicial. Requer a reconsideração da decisão para “suspender o processo originário até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento”. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se a Agravada PAULA TIEMY NOGUEIRA para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator